Tribunal: TJMT
Processo: 1013629-75.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013629-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), FRANCO ROGERIO MURANAKA - CPF: 562.381.001-25 (AGRAVANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA EFETIVAMENTE – EMPRESÁRIO COM PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL – VALOR DA CAUSA RAZOÁVEL – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – BENEFÍCIO INDEFERIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a concessão da justiça gratuita basta a alegação de incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família. No entanto, o benefício será indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a desnecessidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos Embargos à Execução n. 1003595-29.2022.8.11.0004, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

O agravante alega que, apesar das terras e da pequena empresa que possui, atualmente está endividado principalmente em razão da crise gerada pela pandemia da Covid-19.

Acrescenta que sua empresa de autopeças e serviços ficou fechada por longo período e depois de reaberta houve queda significativa nas vendas justamente em consequência do impacto financeiro na vida dos consumidores.

Argumenta que ambos, pessoa física e jurídica, têm várias dívidas.

Antecipação da tutela deferida (Id. n. 135361189).

Contraminuta no ID. n.

138767653.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Para a concessão da justiça gratuita basta a alegação de incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família. No entanto, o benefício será indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a desnecessidade da medida.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Desse modo, a presunção de veracidade não é absoluta e, portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Na hipótese desta lide, antes de indeferir o pedido o juiz intimou o agravante em 12-05-2022 para demonstrar efetivamente que não tem como pagar as custas judiciais sem o comprometimento da manutenção dos recursos mínimos (ID. n. 134783680 – fls. 164).

Em cumprimento a essa decisão, anexou a declaração de imposto de renda de 2019 e 2020.

O agravante alega que, apesar das terras e da pequena empresa que possui, atualmente está endividado principalmente em razão da crise gerada pela pandemia da Covid-19, além de responder a várias execuções judiciais.

Ocorre que sua precariedade econômica não ficou comprovada, ele é empresário e dispõe de patrimônio avaliado em R$629.250,00 (ID. n. 134783680 – fls. 184).

Além do mais, não há prova alguma de que seus passivos ultrapassam os ativos, o valor da causa não é exorbitante (R$67.362,70) e o CPC autoriza o parcelamento das custas, neste caso de R$1.347,25.

Sobre a matéria:

AGRAVO - TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER ANTECEDENTE –
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não comprovada a alegada hipossuficiência, é mesmo caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita
.
(TJMT, AI 10057765420188110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 25/07/2018, DJE de 25/07/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO
- PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita apenas aquele que comprova não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
. Contudo, é admitido o parcelamento das custas se o julgador entender necessário (art. 98, § 6º, do CPC e art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC).
(TJMT, AI 1003614-86.2018.8.11.0000, julgamento em 27/06/2018, DJE de 28/06/2018).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Intime-se o agravante para realizar o preparo em 5 dias (art. 101, §2º, do CPC).
Transcorrido o prazo sem que tenha atendido essa providência, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA para adoção das medidas pertinentes, conforme dispõe o Provimento n. 20/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022